Tribunal: TJMT
Processo: 1018082-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018082-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.352.424/0001-39 (AGRAVANTE), EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 001.423.741-56 (AGRAVADO), MARCOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 535.120.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL –

REQUISITOS DO ART. 919, § 1o DO CPC/15 – NÃO DEMONSTRAÇÃO

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para atribuição do efeito suspensivo aos embargos, além da garantia da execução, a lei (art. 919, § 1o do CPC/15) exige-se a presença dos mesmos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu,
não obstante o processo se encontrar garantido pela penhora do imóvel, há fortes indícios de que a embargante/agravada, ex-cônjuge do executado tomou conhecimento da ação executiva ainda no ano de 2017. Assim, não há se falar em desconhecimento da execução capaz de subsidiar a tese de nulidade da execução por falta de intimação.

Ausentes os requisitos legais, não se concede efeito suspensivo aos embargos à execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução
(Código 38821) intentado por
EDILEIDE AZANHA DE SOUZA,
que concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravada.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a afirmação de que a parte agravada não foi intimada sobre a penhora, na qualidade de cônjuge do executado, não passa de uma inverdade, uma vez que esta tomou conhecimento acerca da ação executiva ainda no ano de 2017, especificamente no dia 13 de março daquele ano.

Sustenta que inclusive exarou no verso de fls. 114 seu nome e telefone, assinatura a qual é condizente com aquela aposta na declaração de hipossuficiência apresentada em fls. 32 dos embargos à execução.

Assevera que após deferida a penhora, fora expedido mandado de avaliação e intimação do executado, tendo a Sra. Oficial de Justiça comparecido na residência e dado ciência dos atos à agravada.

Afirma que para que seja reconhecida a nulidade de determinado ato processual, necessário se faz demonstrar efetivo prejuízo suportado pela parte, o que não ocorreu na hipótese dos autos, onde a agravada agiu com desídia, ignorando os fatos expostos pela Meirinha.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

A liminar foi indeferida no ID no 105163463.

Contraminuta apresentada no ID no 109046464, requer o desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas no ID no 111691460.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
EDILEIDE AZANHA DE SOUZA
opôs
Embargos à Execução
(Código

38821) em face de
LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
visando a nulidade de todos os atos após a penhora em decorrência da ausência de intimação da embargante na execução de título extrajudicial – processo no 9851-89.2010.811.00115 (Código 130635) – em que a agravante objetiva receber a quantia de R$ 71.741,68, derivada de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel no 35/09, firmado no dia 08/07/2005 entre a agravante e o Sr. MARCOS FERREIRA DE SOUZA, ex-cônjuge da agravada.

No mérito, alegou impossibilidade da penhora do bem, por se tratar de bem de família.

Asseverou que por ocasião da alienação do bem, deve ser reservada a quota-parte da embargante (50%), nos termos do art. 843 do CPC/15.

Disse que caso o imóvel construído detenha valor superior ao valor do lote, deve a embargante adquirir a propriedade do solo, mediante o pagamento de indenização, nos termos do art. 1.219 do CPC/15.

Afirmou que já se passaram três anos e nove meses desde a avaliação realizada por oficial de justiça, sendo que no referido lapso temporal houve valorização do bem perante o mercado imobiliário, motivo pelo qual é necessária nova avaliação por perito.

Pede designação de audiência para renegociação e parcelamento da dívida.

Ao final, pugna pela procedência dos embargos à execução.

O i. juiz singular Dr. Cristiano dos Santos Fialho
recebeu os embargos conferindo-lhe efeito suspensivo, nos seguintes termos (
ID no 104838460)
:

“A atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória (relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução. Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.o e do art. 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, denota-se que a alegada nulidade da penhora de bem imóvel nos autos do processo executivo em apenso, devido a ausência de intimação do cônjuge do executado, ora embargante, se lastreia em teses/proposições sólidas e que revelam ‘primo icto oculi’, de plano, a possibilidade concreta de êxito da demanda (‘fumus bonis iuris’). D’outra banda, entendo configurada também a existência do ‘periculum in mora’, uma vez que o desenvolvimento do processo executivo pode catalisar danos de difícil reparação a embargante.

Logo, de acordo com este panorama e, levando-se por linha de estima que a execução se encontra garantida pela penhora do imóvel denominado lote n. 35, da quadra 09, com área de 295,00 m2, localizado no Loteamento Jardim Paulista II (fls. 100 e 112 do processo executivo em apenso – CÓD. 130635 – n. 9851-89.2010.8.11.0015), RECEBO os embargos à execução, formulados por Edilene Azanha de Souza, CONFERIDO-LHE efeito suspensivo, na forma de que dispõe o art. 919, ‘caput’ do Código de Processo Civil.

Intime-se a embargada, por intermédio de seu advogado constituído, para, no prazo de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I do Código de Processo Civil].

Concedo a embargante o benefício da assistência judiciária gratuita.

DETERMINO que seja trasladada cópia integral do presente veredicto à demanda executiva que se encontra apensa.

Intimem-se.

Sinop/MT, em 31 de agosto de 2021.

Critiano dos Santos Fialho

Juiz de Direito”

Contra a referida decisão, a parte exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que concedeu efeitos suspensivos aos embargos à execução.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Com efeito, para atribuição do efeito suspensivo aos embargos, além da garantia da execução, a lei (art. 919, § 1o, do CPC/15) exige-se a presença dos mesmos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Saliente-se que estes requisitos são cumulativos, ou seja, deve estar preenchidos para que se possa atribuir aos embargos à execução o efeito pretendido.

Assim, necessária a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (tutela de urgência), além da segurança do Juízo.

In casu
, não obstante o processo se encontrar garantido pela penhora do imóvel, há fortes indícios de que a embargante, ex-cônjuge do executado, tomou conhecimento da ação executiva ainda no ano de 2017, quando da avaliação do imóvel, conforme se denota da certidão da Oficial de Justiça, fls. 114v (ID no 104838466) – assinatura e telefone da embargante/agravada – e fls. 115 (ID no 104838466). Vejamos:

Logo, havendo indícios nos autos de que a embargante/agravada teve ciência da penhora e avaliação ainda no ano de 2017, não há se falar em elemento fático que sustente a alegação de desconhecimento da execução capaz de subsidiar a tese de nulidade da penhora por falta de intimação.

Ademais, embora a embargante/agravada alegue que o bem penhorado se trata de residência familiar da embargante, tal alegação depende de dilação probatória para ser demonstrada, já que carece de prova.

Por outro lado, essa questão não foi decidida em primeira instância, portanto, inadmissível seu exame nesta esfera recursal.

Isto porque, o enfrentamento da matéria por esta instância superior importaria em supressão de instância.

A propósito, já se decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO - Pedido de efeito suspensivo aos embargos - Art. 919 do CPC - Possibilidade excepcional de afastar exigência da garantia diante da evidente verossimilhança quanto à inviabilidade da execução -Verossimilhança da alegação de nulidade da citação por edital, diante da presença do endereço do embargante no processo - Impossibilidade, no mais, de conhecimento da matéria ainda não apreciada pelo Magistrado “a quo”, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e duplo grau de jurisdição - Recurso não conhecido neste ponto - Recurso provido na parte conhecida.”
(TJMG - Agravo de Instrumento no 2073038-21.2017.8.26.0000, rel. Hugo Crepaldi, j. 27/07/19).

Desta feita, ausentes os pressupostos autorizadores do art. 919, § 1o, do CPC/15, notadamente em relação aos requisitos de concessão de tutela provisória, a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano, não há se falar em suspensão da execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS - AUSÊNCIA
. - A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução depende: a) da presença dos requisitos da tutela provisória; e b) da garantia da execução por penhora, depósito ou caução (CPC, art. 919, § 1o)- Ausentes os requisitos legais, não se concede efeito suspensivo aos embargos de execução.”

(TJ-MG - AI: 10000211486956001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS
. 1 – Embargos à execução que em regra não terão efeito suspensivo – O § 1o, do artigo 919, do CPC, disciplina a exceção estabelecendo condições cumulativas: garantia do Juízo e os requisitos necessários à concessão da tutela. 2 – Ausência de garantia do Juízo, que impede a concessão do efeito suspensivo pretendido. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 21977937820218260000 SP 2197793-78.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/09/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021) destaquei

Nesse contexto, merece ser reformada a decisão singular que concedeu efeitos suspensivos aos embargos à execução.

Feitas essas considerações,
dou

provimento
ao recurso para reformar a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, e por conseguinte, dar prosseguimento à execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022